Tribunal: TJES
Processo: 5005579-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005579-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PROENG SERVICOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR MÉDIO DOS ORÇAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS REPAROS URGENTES. PREVALÊNCIA DO RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA SOBRE O MERO INTERESSE PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PROENG SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA FORTUNA, que determinou o depósito de valor correspondente à média dos orçamentos apresentados, para viabilizar a realização imediata dos reparos estruturais urgentes no edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que determinou o depósito do valor médio dos orçamentos extrapola os limites da tutela de urgência anteriormente deferida;
(ii) estabelecer se o alegado risco patrimonial da agravante deve prevalecer sobre o risco de dano à segurança e à integridade física dos condôminos e transeuntes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está em consonância com o comando judicial anterior que impôs à construtora a obrigação de reparar os vícios construtivos considerados urgentes, já reconhecida e confirmada por esta Corte em agravo anterior.

O descumprimento reiterado da liminar pela agravante foi expressamente reconhecido pelo juízo de origem, com aplicação de multas processuais e determinação de adoção de medida substitutiva — o depósito do valor correspondente à média dos orçamentos — para garantir a efetiva execução dos reparos.

Não cabe, em novo agravo, rediscutir a existência dos vícios construtivos, a urgência dos reparos ou as multas impostas, matérias já apreciadas e transitadas na esfera interlocutória anterior.

O alegado excesso dos orçamentos e o cumprimento parcial dos reparos são questões de natureza fático-probatória, dependentes de perícia técnica, não passíveis de reexame na via estreita do agravo de instrumento.

O risco de dano apontado pela agravante é meramente patrimonial, enquanto o perigo de demora que recai sobre o condomínio envolve ameaça concreta à integridade física de moradores e transeuntes, ante o risco de desabamento de partes da fachada e queda de fragmentos de concreto.

Eventual excesso nos valores depositados poderá ser objeto de compensação ou restituição futura, inexistindo prova de incapacidade financeira do condomínio para eventual devolução.

A proximidade do magistrado de primeiro grau com as provas produzidas e a natureza técnica da controvérsia justificam a manutenção da decisão impugnada, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial do valor médio dos orçamentos é medida legítima para assegurar a execução de reparos urgentes quando constatado o descumprimento da obrigação de fazer imposta em tutela de urgência.

O risco de dano à segurança e à integridade física das pessoas prevalece sobre o risco patrimonial da parte agravante.

Questões relativas à exatidão dos orçamentos e ao cumprimento parcial da liminar dependem de prova técnica e não podem ser reexaminadas em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 618.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 438.665/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019;
STJ, AgRg no Ag 1208663/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 18.11.2010, DJe 30.11.2010;
TJSP, AI nº 2363480-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 06.02.2025;
TJBA, AI nº 8003380-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 01.08.2023;
TJRJ, AI nº 0049043-32.2022.8.19.0000, Rel. Des. André Luís Mançano Marques, j. 26.01.2023;
TRF-3, AI nº 5023209-19.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 07.12.2022;
TJDF, AI nº 0722260-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 23.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005579-68.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PROENG SERVICOS LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PROENG SERVICOS LTDA
com vistas ao reexame da decisão que, em sede “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada por urgência”, movida por
CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA,
determinou que a construtora depositasse, no prazo de 10 dias, o valor de R$555.251,66, que representa a média dos orçamentos apresentados.

Em suas razões recursais (ID 13165191),
PROENG SERVICOS LTDA
alega:
(i)
os orçamentos apresentados pelo condomínio excedem o escopo da decisão liminar, foram elaborados com base em critérios genéricos e apresentam erros grosseiros;
(ii)
boa parte dos serviços elencados na decisão liminar já foram executados pela própria agravante;
(iii)
julgador se antecipou à conclusão da perícia judicial;
(iv)
decisão se pautou em orçamentos unilaterais;
(v)
a agravante não pôde se manifestar sobre os orçamentos antes da decisão, em ofensa ao princípio da não surpresa.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, provimento para reforma da manifestação judicial para retificar os cálculos da perícia contábil, nos termos da fundamentação.

Por meio do ID 13285555, deferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 13849001) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Na origem, o
CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA
ajuizou a demanda originária em face da
PROENG SERVICOS LTDA
alegando, em síntese, que a obra foi entregue com diversos problemas, de forma que pretende condenação da requerida na obrigação de fazer referente aos vícios evidenciados no laudo técnico ou na perícia. Pugnou ainda pelo deferimento de tutela antecipada, para obrigar a empresa à realização dos serviços tidos como urgentes, sob pena de multa diária, conforme inicial de ID 25372278.

Assim, foi proferida uma primeira decisão (ID 27957206) deferindo a tutela, para determinar que a parte requerida promova a reparação dos vícios, nos seguintes termos:

Trata-se de ação, na qual a parte Autora alega, em apertada síntese, os seguintes fatos: QUE de trata de um condomínio edilício construído pelo requerido; QUE o habite-se foi entregue em 14/07/2014, enquanto sua instituição é de 17/03/2015; QUE em abril de 2019, após a ocupação do edifício pelos proprietários dos apartamentos, passou-se a observar vícios construtivos no imóvel, tais como rachaduras, trincas, infiltrações etc; QUE o Autor solicitou a elaboração de um laudo técnico em 2020, de modo que foram verificados inúmeros vícios, de alto, médio e baixo; QUE notificou extrajudicialmente a requerida para que realizasse os reparos, no entanto, esta cumpriu apenas parcialmente.

Por conta de seus argumentos, pede a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado que a Requerida execute obras e serviços necessários às correções de todos os vícios construtivos e inconformidades apontados no Laudo Técnico, notadamente: a) correção das infiltrações na fachada, no piso da cobertura e da garagem G3; b) tratamento das trincas e oxidação do aço; c) impermeabilização da laje do pavimento Garagem G3 nos termos do laudo.

[...] Isso porque comprova (notificação juntada no id 25373168) que desde de março do corrente ano vem procurando a parte Requerida, lhe informando sobre a existência de problemas na construção do edifício (infiltrações, irregularidades no piso da garagem, problemas técnicos de vedação de paredes etc), contudo, não obtendo nenhuma resposta ou solução por parte da Ré.

Conforme laudo técnico confeccionado pela Autora (inúmeros anexos juntados aos autos, o mais recente de id 25373165), verifico que pouquíssimo tempo depois do edifício ter sido entregue, iniciou-se uma série de deteriorações no edifício edilício.

Outros vícios também são de fácil percepção quando se observa as fotografias e vídeo juntadas nos id ́s 27839220, 26534201, 27839223 através dos quais é possível verificar que a estrutura que sustenta o aparelho de ar condicionado (caixas de ar condicionado) se encontra com rachaduras, indicando eventual desabamento a qualquer momento.

Por fim, quanto aos laudos e pareceres mais robustos apresentados, verifico que eles também apresentam grande número de vícios e irregularidades verificadas no imóvel, os classificando em baixo, médio e alto.

Sem dúvidas, tais verificações devem ser levadas em conta. No entanto, ainda que bem-feito, os laudos indicaram uma série de vícios de grau alto, mas não fizeram a distinção entre o que seria grau alto por um critério formal (porque deixou de seguir as normas da ABNT) e o que, de fato, seria um vício de grau faticamente crítico/alto, a ponto de causar iminente perigo ou risco, seja para o empreendimento ou para pessoas.

Sendo assim e em face do exposto,
defiro a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar à parte Requerida que, no prazo de noventa dias, promova a reparação dos vícios apontados pela Autora: a) correção das infiltrações na fachada, no piso da cobertura e da garagem G3; b) tratamento das trincas e oxidação do aço; c) impermeabilização da laje do pavimento Garagem G3 nos termos do laudo.
[...]

Neste ponto, a
PROENG SERVICOS LTDA
apresentou contestação (ID 29625109) e interpôs o agravo de instrumento nº 5009391-89.2023.8.08.0000, que foi objeto de exame por esta Segunda Câmara Cível, sob relatoria do Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que manteve a decisão proferida pelo julgador de primeiro grau (ID 7835995):

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. GARANTIA LEGAL DE CINCO ANOS. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do c. STJ que orienta que “a ‘solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis’ foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ” (AgInt no AREsp 438.665/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

2. Em se tratando de anomalias que implicam risco de queda de fachada e riscos para a própria estrutura do prédio, não prevalece a alegação de que o tempo para o ajuizamento da demanda (2023) desde a verificação dos vícios construtivos pelo condomínio (2019) afastaria a urgência da tutela pretendida. Ao contrário, o tempo, neste caso, agrava a situação já degradada.

3. “Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar imprópria para os fins a que se destina, sendo considerados graves os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína do imóvel”. (STJ, AgRg no Ag 1208663/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010).

4.
Muito embora a questão demande inegável dilação probatória, os riscos advindos dos citados vícios objetos da decisão agravada ensejam a necessidade de correção imediata
.

5. Recurso conhecido e não provido.

(Data: 06/May/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5009391-89.2023.8.08.0000; Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Dessa forma, verifica-se que a obrigação da agravante consertar os vícios tidos pelo julgador como urgentes já foi devidamente enfrentada, não podendo ser objeto de nova discussão no presente recurso. Isto é, os vícios reconhecidos pelo juízo de origem e confirmados por esta Corte como de iminente perigo e de reparação urgente não podem ser alvo de questionamento por esta via, sob pena de permitir rediscussão do que já foi anteriormente estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Ato seguinte, a
PROENG SERVICOS LTDA
peticionou na origem (ID 37118642) informando o cumprimento da liminar, com indicação expressa de que teria realizado as obras de reparo, juntando inclusive parecer técnico confirmando que não haveria comprometimento da solidez e segurança.

O
CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA
, por sua vez, se manifestou (ID 37228386) no sentido de que houve descumprimento da decisão judicial por parte da empresa agravante, na medida em que esta não teria sequer se dirigido ao condomínio; pugnou pela intimação da requerida para cumprimento imediato da liminar.

Neste ponto, foi proferida a decisão ID 40327101, em que restou reconhecida a inexecução da medida liminar, com homologação da multa processual anteriormente aplicada e estabelecimento de novo valor de astreintes:

[...] Trata-se de ação, na qual foi deferida a tutela de urgência (id n.º 27957206), no sentido de determinar à parte requerida a obrigação de reparar os vícios indicados na exordial, quais são: A) correção das infiltrações na fachada, bem como, no piso da cobertura e garagem; B) tratamentos de trincas e da oxidação de aços; C) impermeabilização da laje do pavimento da garagem G3.

A parte requerida, em sede de contestação (id n.º 29626231), afirma o cumprimento da medida liminar. Além de informar a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar, o qual foi recebido apenas no seu efeito devolutivo (id n.º 30811067).

Posteriormente, a parte requerente denunciou o descumprimento da medida liminar (id n.º 37228386), motivo pelo qual, ficou estabelecida multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite provisório de 15.000,00 (quinze mil reais), conforme id n.º 37344234.

Adiante, a parte requerida notificou o cumprimento da obrigação imposta, conforme id n.º 389129760, com a juntada de parecer técnico.

Em que pese a afirmação da ré,
entendo que não restou efetivamente demonstrado o cumprimento da liminar, ou ao menos, a comprovação inequívoca de que esteve no condomínio requerente a fim de realizar vistoria, executá-la e verificar seu cumprimento
.

Isso porque, a aludida peça carece de declaração da parte contrária nesse sentido.

Não obstante, a própria parte requerente desconhece que a parte requerida procedeu a vistoria, de forma presencial, ou reforma do condomínio, conforme novamente declarado por meio da peça de id n.º 39048187.

Sendo assim,
ao tempo em que reconheço a inexecução da medida liminar por mim determinada
: [1] HOMOLOGO a multa processual anteriormente aplicada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); [2] estabeleço que a partir do momento em que intimada a ré da presente decisão, o valor fixado a título de astreintes terá limite máximo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Como se depreende, tem-se por igualmente incontroverso o reconhecimento de inexecução da medida liminar por parte da
PROENG SERVICOS LTDA
, na medida em que não há registro de interposição de recurso em face da supracitada manifestação judicial, em que foi reconhecida expressamente pelo julgador o descumprimento da determinação judicial.

Após novas manifestações das partes, com apresentação de quesitos ao perito e petição do
CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA
informando novo descumprimento da liminar por parte da agravante (ID 45267075), sobreveio a decisão ID 48862435, em que o juízo de origem homologou nova multa processual e determinou a intimação da parte autora para apresentar três orçamentos diferentes dos custos para realização dos reparos necessários ao cumprimento da liminar concedida:

Trata-se de ação na qual foi deferida tutela de urgência (id n.º 27957206), no sentido de determinar à parte requerida a obrigação de reparar os vícios indicados na exordial, quais sejam: A) correção das infiltrações na fachada, bem como, no piso da cobertura e garagem; B) tratamentos de trincas e da oxidação de aços; C) impermeabilização da laje do pavimento da garagem G3.

Em que pese as afirmações da ré, entendo que, por ora, não restou efetivamente demonstrado nos autos o cumprimento da liminar, ou ao menos, a comprovação inequívoca de que esteve no condomínio requerente a fim de realizar vistoria, executá-la e verificar sua conclusão.

Em decisão de id 40327101, ficou estabelecido que, a partir da intimação da ré do referido comando, o valor fixado a título de astreintes passaria ao limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tendo em vista a informação de que, novamente, a requerida manteve-se inerte ao comando judicial (id 45267075), HOMOLOGO a multa processual em R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar três orçamentos diferentes, constando os custos dos materiais e dos serviços indispensáveis à realização das reparações prediais necessárias ao objeto da medida liminar concedida, os quais serão apreciados para fins de possível bloqueio eletrônico na conta da requerida, caso mantida a omissão da ré
. [...]

Nessa esteira, fica clara a existência de nova manifestação judicial reconhecendo o descumprimento da liminar por parte da
PROENG SERVICOS LTDA
, inclusive com homologação da multa processual em virtude de tal fato. Da mesma forma, diante do incontroverso descumprimento da ordem judicial para realização de reparos urgentes, o julgador determinou a intimação do
CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA
para apresentar três orçamentos diversos justamente como forma de garantir a execução dos serviços de restauração estabelecidos na primeira decisão, de ID 27957206.

A esse respeito, ressalto que a empresa agravante,
PROENG SERVICOS LTDA
, novamente não interpôs agravo de instrumento em face da referida manifestação judicial, de forma que, reitero, não é possível rediscutir a urgência dos reparos estabelecidos pelo julgador, o descumprimento da decisão judicial, as multas aplicadas, ou mesmo a alternativa adotada pelo magistrado de determinar que o condomínio autor buscasse orçamentos para realização do conserto.

Após nova manifestação das partes, com pedido expresso do
CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA
(ID 56226057) de bloqueio de valores para custeio dos serviços emergenciais nos termos dos orçamentos apresentados, foi proferida a decisão efetivamente impugnada pelo presente agravo de instrumento (ID 65510103):

Trata-se de ação na qual foi proferida decisão liminar determinando que a parte requerida realizasse reparos no edifício do condomínio autor.

De lá para cá, existem inúmeras manifestações da parte autora indicando o descumprimento da medida liminar, bem como várias manifestações da requerida afirmando o oposto.

Foram proferidas decisões, como aquelas de id ́s 37344234 e 48862435, rechaçando as alegações da parte demandada, bem como homologando as multas outrora arbitradas, em R$15.000,00 e R$50.000,00, respectivamente.

Posteriormente foi deferida a produção de prova pericial de engenharia civil,
bem como determinado que a parte autora juntasse aos autos três orçamentos relativos aos reparos, a fim de que procedesse com as reformas, às expensas da parte requerida
.

Os orçamentos foram apresentados (id 62214647), tendo eles os valores de: R$588.925,00, R$562.350,00 e R$514.480,00
.

A média dos três orçamentos perfaz o valor de R$555.251,66
.

Assim,
determino à parte requerida que, no prazo de dez dias, deposite nos autos o valor de R$ 555.251,66, a fim de que a parte autora dê início aos reparos necessários e urgentes no edifício indicado na petição inicial, sob pena de serem realizadas medidas executivas contra a demandada
. [...]

Dessa feita, a despeito do deferimento prévio da liminar recursal, melhor analisando a controvérsia, reputo prudente negar provimento ao recurso; isso em especial levando em conta a perspectiva do perigo reverso.

Nesse sentido, ainda que exista a alegação de que os orçamentos apresentados possuem equívocos, por supostamente ultrapassarem os limites da liminar e abarcarem serviços que já teriam sido executados, o risco de dano às pessoas que residem no condomínio recorrido ou mesmo a potenciais transeuntes, se sobrepõe no caso concreto.

Isto é, como se depreende das fotos de ID 78586308 e do pedido de tutela de urgência (ID 78585010) apresentado na origem, há risco iminente de queda de pedaços de concreto da fachada do edifício, em especial dos espaços destinados aos aparelhos de ar condicionado. Em verdade, pelas mencionadas fotos, já é possível verificar a efetiva ocorrência da quebra de pedaços da construção, com arriscada queda em área que, ao que tudo indica, diz respeito à garagem do condomínio.

Por conseguinte, o mencionado de risco de dano aos veículos dos moradores ou, pior, à própria incolumidade dos condôminos ou mesmo de transeuntes, atrai a necessidade de garantir o imediato conserto dos vícios objeto da controvérsia.

A esse respeito, não é demais lembrar que o risco alegado pela empresa recorrente se relaciona apenas a eventual dificuldade patrimonial de reaver valores depositados em favor do condomínio, na eventualidade de restar comprovado que os orçamentos em exame exorbitaram as necessidades de reforma; controvérsia esta que só poderá ser dirimida após a realização da competente perícia - que está pendente na origem.

Assim, por óbvio, o confronto entre o abstrato risco patrimonial sofrido pela
PROENG SERVICOS LTDA
não pode se sobrepor ao perigo sofrido pelo condomínio apelado, pelos respectivos moradores e transeuntes, que se veem em situação na qual é possível que a queda de fragmentos da fachada do edifício provoquem acidentes realmente graves à integridade física ou mesmo à vida das pessoas.

Em suma, no confronto entre o risco patrimonial sofrido pela empresa recorrente e o perigo na demora para realizar os reparos construtivos necessários à regularizar a obra do edifício agravado, deve prevalecer este último, na medida em que, reitero, o interesse puramente patrimonial não pode se sobrepor, no caso concreto, à incolumidade física dos cidadãos.

Nesse sentido,
mutatis mutandi
, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o risco meramente patrimonial cede quando em conflito com a incolumidade física/saúde:

[...] 6.
A discussão se restringe a questões patrimoniais, não demonstrando urgência ou risco ao resultado útil do processo
. IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento: 1.
Ausência de risco ao resultado útil do processo
. 2.
Questões meramente patrimoniais não ensejam urgência
. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Legislação: CPC, art. 300 . Jurisprudência: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2290839-53.2023.8.26 .0000, deste Relator, j. 06/02/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2010004-62.2023.8 .26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, j . 22/02/2023. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23634800520248260000 São Paulo, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 06/02/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2025)

[...] Assim, até prova de excludente de responsabilidade, o que requer a instrução do feito,
escorreita é a decisão que defere a tutela com base em aparente responsabilidade civil objetiva e solidária da companhia de energia e da construtora Considerando que o risco de irreversibilidade é recíproco, indubitável que o direito a dignidade, moradia e sobrevivência dos Agravados deve se sobrepor aos riscos meramente patrimoniais da Agravada
. Decisão mantida. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de Instrumento improvido. (TJ-BA - Agravo: 80033807420238050000, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2023)

[...] 1 . PRESENTES OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ART. 300, DO CPC.
RISCO DE DANO PARA O RÉU DE NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL . RISCO DA PRÓPRIA VIDA DO AUTOR
. QUADRO GRAVE DE SAÚDE DEVIDAMENTE COMPROVADO POR LAUDO MÉDICO. MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS) QUE NÃO SE APRESENTA EXCESSIVO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00490433220228190000 202200267884, Relator.: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 26/01/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

[...] R. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. R. DECISÃO FUNDAMENTADA, QUE CONSIDEROU OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, RELACIONANDO-SE AO MÉRITO A ANÁLISE PORMENORIZADA DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSTATAR, DE PRONTO, EVENTUAL CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 7 DESTE COLÉGIO RECURSAL: "SOMENTE SE REFORMA DECISÃO CONCESSIVA OU NÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SE TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS". REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS ARCADOS PELO AUTOR –
QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL AO AGRAVANTE
[...] (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0106360-96 .2024.8.26.9061 São Paulo, Relator.: Sergio da Costa Leite - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

Até porque, não há indicativo nos autos de que o
CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA
esteja impossibilitado de eventualmente ressarcir a
PROENG SERVICOS LTDA
caso fique comprovado que o valor dos orçamentos apresentados está dissociado da média de mercado, da liminar que estabeleceu a necessidade de reparos ou mesmo dos serviços que eram necessários à resolução da controvérsia.

Neste ponto, sobreleva mencionar o seguinte julgado, que corrobora com o entendimento de que, em situações de complexidade probatória, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento:

[...] 2.
Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela.
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Ademais, o alegado excesso dos orçamentos e o cumprimento parcial dos reparos são questões de natureza fático-probatória, dependentes de perícia técnica, não passíveis de reexame na via estreita do agravo de instrumento.

Ora, não se pode perder de vista que a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, é “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”
.
(TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PROENG SERVICOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que
determinou que a construtora depositasse, no prazo de 10 dias, o valor de R$555.251,66, que representa a média dos orçamentos apresentados - para realização dos reparos urgentes no
CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA FORTUNA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.